Tribunal: TJPA
Processo: 0805258-88.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0805258-88.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: ANDRE AMARAL DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0805258-88.2023.8.14.0000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA: VIVIANA DOS SANTOS COUTO DELAQUIS PEREZ)

ACUSADO: ANDRÉ AMARAL DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ISABELE C. DA SILVA LIMA)

REQUERIDO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PEDIDO DE DESAFORAMENTO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - FACÇÃO CRIMINOSA. Para o deferimento do desaforamento exige-se a indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam, interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado. Os
delitos em apuração estão relacionados à facção criminosa “Comando Vermelho”. Periculosidade do réu comprovada.
Provimento do pedido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em deferir o desaforamento para o Juízo da capital, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e três
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805258-88.2023.8.14.0000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA: VIVIANA DOS SANTOS COUTO DELAQUIS PEREZ)

ACUSADO: ANDRÉ AMARAL DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ISABELE C. DA SILVA LIMA)

REQUERIDO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Pedido de Desaforamento formulado pelo Ministério Público, Promotoria de Justiça de Benevides, nos termos do disposto no art. 427, e seguintes do CPP.

Aduz o Requerente, Ministério Público, que os autos tratam da prática de triplo homicídio qualificado, em associação criminosa, tráfico e associação ao tráfico. Informa que, e
mbora já tendo decorridos 08 anos, os crimes foram realizados com características de organização criminosa, tratando-se de um caso com extrema complexidade e periculosidade dos envolvidos, os quais atuavam na região metropolitana, especialmente área da grande Belém e Ananindeua, mas que escolheram Benevides para desovar os corpos, sendo que sequer restou esclarecido o local exato em que as vítimas foram executadas.

Afirma ainda que os fatos delituosos foram de extrema repercussão em Benevides e, inclusive, houve dificuldade de oitiva das testemunhas, as quais procuravam se escusar do comparecimento em Juízo. Informa que Benevides, embora pertença à região metropolitana, ainda conserva hábitos interioranos e os boatos e os temores foram passando de boca a boca. Assim, os membros do Conselho de Sentença, a maioria dos quadros da Prefeitura, também receberam as notícias e os boatos da gravidade do referido crime, e toda vez que se prepara para submeter a julgamento os membros da referida quadrilha/bando inicia-se uma movimentação com inúmeros pedidos de dispensa da lista de Jurados.

Acrescenta que o Fórum de Benevides não conta com um número relevante de seguranças, bem como que o salão do Júri é pequeno, acrescido do temor dos jurados, todos reunidos no mesmo espaço e com pouca área de circulação. Aponta que o relevante abalo à ordem pública requer o desaforamento do julgamento para outra Comarca, onde a opinião pública não exerça tanta influência sobre os jurados.

O acusado se manifestou favoravelmente ao pedido, nos termos do art. 427 do CPP, ID-13458959.

O MM. Juízo
a quo
declinou da competência para a apreciação do pedido de desaforamento a este e. Tribunal.

Ciente o Ministério Público, ID-13458963.

Em ofício encaminhado ao MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides, o Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará informa que o prazo para a permanência no sistema penitenciário federal do acusado se encerra dia 30 de março de 2023, e requer a prorrogação do prazo de permanência em regime disciplinar diferenciado por um ano. Aduz ser de suma importância que lideranças criminosas como ANDRÉ AMARAL DA SILVA, prenotado como delituoso expressivo, permaneça isolado no Sistema Penitenciário Federal, aduzindo que seu retorno para o sistema penitenciário estadual será crucial para colocar em risco a estabilidade do sistema.

Ciente a Defensoria Pública, ID-13458969.

O Ministério Público opinou favoravelmente à prorrogação da permanência do acusado no sistema penitenciário federal, dada à gravidade e periculosidade deste.

Em decisão de ID-13458971, o MM. Juízo
a quo
prorrogou por mais um ano o regime disciplinar diferenciado do acusado, devendo permanecer em estabelecimento prisional federal durante esse período, considerando-se o disposto no art. 52 da lei 7.210/84, com a redação dada pela lei 13.964/2019, § 3º.

Ministério Público e Defensoria tomaram ciência da decisão.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido de desaforamento.

Parecer ministerial pelo deferimento do Pedido de Desaforamento.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Analisando os presentes autos, constato que os argumentos trazidos pelo Requerente merecem ser acolhidos.

O desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Logo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, devendo haver elementos convincentes, o que tenho como presentes
in casu
.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio
),
in verbis
:

“No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo.” (páginas 400/401)

Assim dispõe o art. 427 do CPP:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

Verifico que existe plausibilidade nas alegações do ora Requerente, tendo em vista que os delitos em apuração estão relacionados à facção criminosa “Comando Vermelho”, presente naquele município.

Ressalto que o acusado se encontra custodiado no sistema penitenciário federal, após pedido formulado pela autoridade penitenciária, por meio de ofício encaminhado ao Juízo
a quo,
informando que o Relatório de Inteligência nº 102/2021/ASI/SEAP/PA concluiu que o réu “
galgou cargo de liderança na organização criminosa conhecida como Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL) e atualmente exerce, de dentro do presídio em que se encontra custodiado, a função de Conselheiro Geral e como tal estaria participando da tomada de decisões da referida organização criminosa que teria relação com atentados a policiais penais nas unidades prisionais do Estado do Pará.
” (id-13458968)

Sendo assim, demonstrada a imprescindibilidade do desaforamento pleiteado, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantindo-se a segurança na realização do julgamento, bem como a imparcialidade do Conselho de Sentença, resta evidente que o ato não deve ser realizado na Comarca de Benevides.

Eis o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2.
Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado
(HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4. No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade),
a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 440.620/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018
). (destaquei)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA DEFESA DO ACUSADO E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ. (TJ/PA - 6635289, 6635289, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-11-16).

Ressalto que o desaforamento não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima prevista no art. 427, do CPP, quando restar comprovada a possível parcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, estando em jogo a isenção e a lisura no julgamento popular, tal como demonstrado no caso em tela.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, defiro o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Juri do réu ANDRÉ AMARAL DA SILVA, da Comarca de Benevides para a Comarca da Capital.

É como voto.

Belém, 01/06/2023